Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-02.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004244-02.2018.8.14.0090

APELANTE: ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: APIO CAMPOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR NA CONDENAÇÃO DO APELANTE.

2. NO CASO DOS AUTOS, O CRIME DE TRÁFICO RESTOU CONFIGURADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, E O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, O QUAL POSITIVOU A NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, ESTANDO REALIZADO, CLARAMENTE, O NÚCLEO VERBAL TER EM DEPÓSITO.

3. É CEDIÇO QUE O DEPOIMENTO POLICIAL, DESDE QUE HARMÔNICO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO MACULADO POR INTERESSES PARTICULARES, É IDÔNEO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. EXISTINDO PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Alexandre Bezerra de Oliveira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Prainha/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 7985436, que no dia
09 de julho de 2018
, por volta das 20h00min, na comunidade de Santa Maria do Uruará, Policiais Militares daquela localidade receberam ligação anônima a respeito da prática de crime de tráfico de drogas na residência da denunciada Lúcia da Silva Miranda.

Segundo restou apurado, a guarnição policial se dirigiu ao local e lá encontrou os denunciados Alexandre Bezerra de Oliveira, Judsonei Felis da Silva e Leonardo da Silva Cardoso e, durante a abordagem, foi encontrado no local 08 (oito) invólucros plásticos contendo supostamente droga do tipo
“cocaína”
, na forma de
“óxi”
, a quantia de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) em dinheiro, 01 (hum) aparelho celular marca Samsung, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) linha preta, 05 (cinco) invólucros plásticos, 05 (cinco) isqueiros e 01 bandeja plástica.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
em
03 de setembro de 2018
, ID 7985448, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10 de maio de 2019
, ID 7985466.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 13 de maio de 2019, ID 7985467.

Em suas
razões recursais
, ID 7985478, a defesa requereu a reforma da decisão condenatória, a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 356, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, postulou pela desclassificação para do crime para a conduta delitiva prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, relativa à posse para uso próprio.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7985473, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Alexandre Bezerra de Oliveira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Prainha/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 7985478, a defesa requereu a reforma da decisão condenatória, a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 356, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, postulou pela desclassificação para do crime para a conduta delitiva prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, relativa à posse para uso próprio.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, os quais atestam que que fora encontrado em posse do ora apelante
08 (oito) invólucros
contendo substância entorpecente pesando, aproximadamente,
4,278g (quatro gramas duzentos e setenta e oito miligramas)
, do que fora positivado como sendo
cocaína
, além de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) em dinheiro
, 01 (aparelho celular), dentro outros apetrechos
utilizados para a preparação e comercialização de tóxicos.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
José Amadeu Pinheiro dos Santos
, declarou: “
(...).
Que Policiais Militares já estavam monitorando a residência da Lúcia
,
tinham a informação de que Lúcia e os outros réus estavam vendendo droga na casa onde ocorreu a apreensão
.
Tinham ainda a informação de que ALEXANDRE tinha um relacionamento com Lúcia
e JUDSONEI não morava na casa, mas no momento da diligência estava lá. Quanto a LEONARDO, este mora na Comunidade de Boa Vista do Cuçari, tinham a informação de que também se dedicava ao tráfico e no dia da diligência também estava na residência da companhia de ALEXANDRE e JUDSONEI, LÚCIA não estava na casa. No
momento da diligência estavam embalando a droga
. No dia da diligência,
estavam de serviço quando viram uma pessoa avisou que eles estavam na casa com drogas
,
então dirigiram-se para o local e surpreenderam os réus em poder do material apreendido
. Lúcia, ao ser capturada em outra residência, declarou não saber o que os réus estavam fazendo na casa dela. Segundo informações, JUDSONEI era mais forte, traficava maior volume de drogas. A residência em que LÚCIA foi encontrada, era distante aproximadamente 30 metros da casa de onde os outros réus estavam. O depoente tinha conhecimento de que LÚCIA morava na casa onde os outros réus se encontravam. Ao ser abordada, LÚCIA, foi informada que haviam encontrado drogas em sua residência e LÚCIA confirmou que a residência era sua.
Segundo apurado, no momento da prisão, LÚCIA estava convivendo com ALEXANDRE (Jango) e outro cidadão
, FRANCISCO, salvo engano, que foi até o destacamento da Polícia seria o ex-marido de LÚCIA. (...).
”. (ID 7985466).
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Emerson Davi Moreira Navarro
, Policial Militar, acrescentou: “
(...). Que no dia dos fatos,
receberam informação de que estava ocorrendo tráfico de drogas na residência de LÚCIA
.
Na residência morava a LÚCIA, um sobrinho e ALEXANDRE (Jango)
. Dirigiram-se ao local informado e ao entrarem
surpreenderam ALEXANDRE, JUDSONEI e LEONARDO
, sentados à mesa,
JUDSONEI estava embalando as drogas e os outros sentados em volta, bebendo
. O dinheiro apreendido estava na carteira de JUDSONEI, em notas trocadas.
Pelo que sabe, LÚCIA tem outra casa na Comunidade de Santa Maria
, LÚCIA dorme em uma casa com FRANCISCO e o ex-marido dela dormia em outra casa. (...).
”. (ID 7985466).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória em análise
não

merece ser acolhida
.

Diante do teor dos depoimentos transcritos ulteriormente no presente voto, constato que não está minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do apelante, sendo certo que o ônus da prova sobre tais alegações lhe competia.

A jurisprudência pátria orienta que é “
(...). impossível a desclassificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que os acusados não comprovaram a destinação da droga para o uso pessoal, ficando evidenciado os atos de traficância (...).
” (TJ/MG - Apelação Penal nº 10040.04.018366-3, Relator: Des. SÉRGIO BRAGA, Data de Publicação: 14/12/2004).

Nesse contexto, entendo que restou caracterizada a
autoria
e a
materialidade do crime
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, principalmente no que tange ao núcleo “
trazer consigo
”, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, observando, ainda, que a pena fora aplicada de maneira razoável e proporcional ao caso, razão pela qual a r. decisão ora atacada merece ser mantida em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022